Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-16.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (AGRAVANTE), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (AGRAVADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO EM DOBRO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO INDEFERIDO – INDEFERIMENTO TAMBÉM DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESPESAS QUE FOGEM AO CONCEITO DE CUSTAS DO PROCESSO, CUJO ÔNUS É DA PARTE QUE REQUEREU A REALIZAÇÃO DO ATO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, ou seja, pagamento em dobro, desafia a demonstração da má-fé da parte para quem se pede a condenação. Caso contrário, ou seja, não demonstrada a má-fé, inviável a aplicação da penalidade.

Inviabilidade da cobrança de despesas decorrentes de cumprimento de mandado de reintegração que não integram o conceito de custas do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005192-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO

AGRAVADO: EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo nº
1005192-16.2020.811.0000

Agravante:
Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

Agravado:
Eular Pedro Frare e Claudete Frare

Interessado:
Silas do Nascimento Filho

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Agravo
interposto por
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO: Cumprimento de sentença de Honorários de Sucumbência
nº
329-12.2000.811.0040, código nº 8472 (números antigos 61/2000 e 568/2003)
, em que figuram como exequente
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
, aqui agravante, e executados
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido da aqui agravante, de recebimento em dobro, por aplicação da regra do art. 940 do Código Civil, dos executados, aqui agravados, do valor que esses últimos cobraram a título de honorários advocatícios sucumbenciais, que a agravante afirma já ter quitado.

Indeferiu, ainda, o pedido de condenação de
Eular
e de
Claudete
, aqui agravados,

ao pagamento de todas as despesas que
Edsel Maria
, aqui agravante, alega ter gasto no cumprimento das reintegrações de posses das áreas objetos da lide, ou seja,
gastos com locomoção de transporte rodoviário e barracão, marmitas para alimentação, trabalho braçal, etc.

Alega que
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, aqui agravados, em 28.72015, na
Declaratória de Nulidade de Cláusula de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, nº 568/2003, código nº 8472
, apresentaram, em face da aqui agravante,
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
, Cumprimento de Sentença, em que objetivaram o recebimento de R$5.000,00, corrigido em 28.7.2015 para R$8.807,70, referente a condenação de
Edsel Maria
ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença da ação de conhecimento (
Declaratória de Nulidade de Cláusula de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, nº 568/2003, código nº 8472
) - id.35832956.

Alega, ainda, que em razão do pleito formulado por
Eular e Claudete
, às fls. 911/912 (nº de origem - id. 35832971), em que postularam a penhora
on-line
do valor de R$22.813,28, resultado da atualização da dívida e da inclusão da multa de 10% prevista no §1º, do art. 523 do novo CPC, mais os 10% dos honorários arbitrados para o Cumprimento de Sentença, foi que fez, em 31.5.2016, a consignação do referido valor, conforme petição e guia/comprovante de pagamento juntado às fls. 948/949, nº de origem – id. 35832972. De modo que alega ter cumprido, assim, integralmente, a obrigação que lhe foi imposta.

Realça que, inclusive, às fls. 954 (nº de origem) o patrono de
Eular e de Claudete
o postulou, sem ressalva, o levantamento do valor consignado.

Argui ter também oposto Cumprimento de Sentença, para obter o cumprimento da reintegração de posse e para receber sua cota parte dos honorários advocatícios arbitrados pela mesma sentença da Ação
Declaratória de Nulidade de Cláusula de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, nº 568/2003, código nº 8472
, bem como para receber de
Eular
e de
Claudete Frare
os gastos que teve com as despesas para o cumprimento de mandados de reintegração de posse, cujo último pedido foi indeferido na origem e que é o objeto deste Agravo.

Aduz que
Eular
e
Claudete
, de forma maliciosa, pugnaram às fls. 1.428/1.434 (nº de origem – id. 35832991), pelo prosseguimento do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios que apresentaram, no valor de R$31.209,22 e pelo indeferimento da pretensão de
Edsel
, de recebimento dos gastos que teve quer arcar para cumprir as reintegrações de posse.

Relata ter postulado, em razão do indevido pedido de continuidade do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, a condenação de
Eular
e de
Claudete
, por litigância de má-fé e a sanção prevista no art. 940 do novo CPC, cujos pleitos foram indeferidos pela decisão aqui impugnada.

Defende a aplicação da sanção prevista no art. 940 do novo CPC, ou seja, a condenação ao pagamento, em dobro do que foi pleiteado por
Eular
e
Claudete
, vale dizer, do valor de R$62.418,44 e ao pagamento dos gastos, na forma dos arts. 82, §1º e §2º, e art. 84, ambos do novo CPC, no valor de R$215.055,66, que afirma ter suportado para promover a reintegração da posse das áreas objetos da lide.

Defende a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, para evitar a extinção, sem mérito do seu Cumprimento de sentença antes do julgamento deste Agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 36232471).

Sem contraminuta (certidão lançada no id. 46425473 e decurso de prazo consignado em 28.7.2020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº
1005192-16.2020.811.0000

Agravante:
Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

Agravado:
Eular Pedro Frare e Claudete Frare

Interessado:
Silas do Nascimento Filho

VOTO.

E. CÂMARA
:

Agravo
interposto por
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO: Cumprimento de sentença de Honorários de Sucumbência
nº
329-12.2000.811.0040, código nº 8472 (números antigos 61/2000 e 568/2003)
, em que figuram como exequente
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
, aqui agravante, e executados
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido da aqui agravante, de recebimento em dobro, por aplicação da regra do art. 940 do Código Civil, dos executados, aqui agravados, do valor que esses últimos cobraram a título de honorários advocatícios sucumbenciais, que a agravante afirma já ter quitado.

Indeferiu, ainda, o pedido de condenação de
Eular
e de
Claudete
, aqui agravados,

ao pagamento de todas as despesas que
Edsel Maria
, aqui agravante, alega ter gasto no cumprimento das reintegrações de posses das áreas objetos da lide, ou seja,
gastos com locomoção de transporte rodoviário e barracão, marmitas para alimentação, trabalho braçal, etc.

O cerne do Agravo é saber se é caso de autorizar
Edsel Maria Gallaci Ciancarulo
, aqui agravante, em sede de Cumprimento de Sentença, a cobrar em dobro, por aplicação da regra do art. 940 do Código Civil, de
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, aqui agravados, o valor que esses últimos cobraram de
Edsel Maria
a título de honorários advocatícios
.

Saber ainda, se é caso de autorizar,
Edsel Maria
, a cobrar também o valor de R$215.055,66, que alega ter gasto com despesas de
locomoção, transporte rodoviário, barracão, marmitas para alimentação, trabalho braçal, etc.
, referente ao
cumprimento de mandados de reintegração de posse na área de sua propriedade, despesas essas que a decisão impugnada limitou àquelas eventualmente pagas com diligências de oficiais de justiça
.

Para melhor entendimento, necessário fazer um resumo dos fatos
:

Eular Pedro Frare e Claudete Frare
propuseram em face de
Edsel Maria Gallacia Cianciarullo
, aqui agravante, Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, nº 568/2003, código nº 8472, com o objetivo de rescindirem, por eventual culpa da proprietária vendedora,
Edsel Maria
, o contrato de compra e venda de
Uma Gleba de 1.400 hectares, denominada Fazenda Poranga, fragmento da superfície maior de 3.995,54 hectares, matrícula 216, do RGI da 3ª Circunscrição de Chapada dos Guimarães
. Na lide foi oposta a Reconvenção nº 574/2003, em que a proprietária vendedora,
Edsel Maria
, aqui agravante, defendeu a rescisão do contrato por culpa dos promitentes compradores.

A sentença julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse
e declarou nula a segunda parte da cláusula oitava do contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes, bem assim consignou que com a rescisão da compra e venda, os autores compradores,
Eular e Claudete
, perderam, em favor da requerida reconvinte,
Edsel Maria
,

todos os valores que pagaram pelo preço, a título de perdas e danos e como aluguel pela ocupação da terra.

Ainda na ação principal
, a sentença
condenou ambas as partes
, por sucumbência recíproca, a pagarem despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$10.000,00, na proporção de 50% para cada uma delas.

A Reconvenção
oposta pela proprietária da área em litígio e promitente vendedora,
Edsel Maria
,
foi julgada parcialmente procedente
, cuja parte da sentença declarou a rescisão da relação jurídica havida com os autores reconvindos,
Eular e Claudete
, e determinou que as perdas e danos fossem apuradas em liquidação de sentença, bem assim, autorizou a compensação com os valores adimplidos contratualmente pelos reconvindos e os das benfeitorias úteis e necessárias por eles eventualmente agregadas ao imóvel, bem como a imediata reintegração de posse da reconvinte na área objeto da lide.

Ainda na Reconvenção, oposta por
Edsel Maria
, aqui agravante, a sentença condenou ambas as partes, por sucumbência recíproca, a pagarem despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$10.000,00, na proporção de 50% para cada uma delas.

A sentença foi mantida pelo acórdão da Apelação nº 32019/2013, interposta pelos autores,
Eular e Claudete
, cujo recurso foi julgado em 26.6.2013 e desprovido.

Em 31.3.2015 (id. 35826491), a requerida Reconvinte,
Edsel Maria
, apresentou seu Cumprimento de Sentença
em face dos autores da ação possessória,
Eular e Claudete
, a fim de obter o cumprimento da reintegração de posse das 1.400 hectares objeto da lide possessória e da verba honorária (50% da quantia de R$10.000,00), no valor, atualizado até aquela data, de R$8.103,06.

Referido Cumprimento foi recebido pelo juízo de origem em 26.5.2015 (id. 35826498).

Na Impugnação ao Cumprimento de
Edsel Maria
(id. 35826498),
Eular e Claudete
, autores da possessória, consignaram o valor dos honorários advocatícios executados e informaram, quanto a pretendida reintegração de posse, que colocavam a área objeto da lide (1.400 hectares) à disposição da exequente, mas que, entretanto, parte da referida área –
560 hectares
– havia sido invadida por terceiros, “sem terras”, em fevereiro de 2015, o que fez com que eles,
Eular e Claudete
, propusessem a Ação de Reintegração de Posse código nº 122765 em face dos “sem terras”, para obterem a restituição da área por eles invadida.

Informaram também que outra parte da referida área, 787,6189 hectares, já havia sido vendida por eles, para
Clóvis Krzyzanski
, que estava, assim, na posse da mencionada superfície. De modo que pediram que fosse intimado o “terceiro” para entregar a área para a exequente
Edsel Maria
.

A então exequente,
Edsel Maria
, na petição juntada no id. 35832955, requereu o levantamento do valor consignado por
Eular e Claudete
referente ao pagamento dos honorários advocatícios e pediu para integrar, na qualidade de litisconsorte ativa necessário, a Ação de Reintegração de Posse código nº 122765 proposta por
Eular e Claudete
contra os “sem terras”.

Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, em 28.7.2015 também apresentaram seu Cumprimento da Sentença
, em que objetivaram receber sua cota parte dos honorários advocatícios, advindos da condenação da ação de conhecimento, no valor atualizado à época para R$8.807,70 (id. 35832956).

Em 24.2.2016 (id. 35832958), o juízo de origem,
na análise dos dois Cumprimentos de Sentença
,
indeferiu o pedido de ingresso de
Edsel Maria
na lide possessória movida contra os “sem terra”
por ter ocorrido o declínio da competência em favor da Justiça Federal.

Determinou a expedição de mandado de reintegração de Posse
nas 787,6189 hectares ocupadas pelo terceiro
Clóvis Krzyzanski
e fixou o prazo de 03 dias para
Eular e Claudete
, ou seu “sucessor”,
Clóvis Krzyzanski
, desocuparem voluntariamente a área em litigio, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada ao valor de R$500.000,00, a serem revertidos à
Edsel Maria
.

Determinou ainda, a expedição de alvará para
Edsel Maria
proceder o levantamento do valor pago pelos executados
Eular e Claudete
a título de honorários advocatícios
advindos da condenação feita pela sentença de conhecimento.

Por fim, ordenou a intimação de
Edsel Maria
para pagar o valor cobrado por
Eular e Claudete

dos honorários advocatícios
arbitrados pela sentença da ação de conhecimento
em 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10%.

Edsel Maria
opôs Embargos de Declaração, em que sustentou ser caso de deferimento de reintegração de posse na integralidade da área –
1.400 hectares objeto do contrato rescindido
–

e não apenas do fragmento de 787,6189 hectares, eventualmente ocupada pelo terceiro
Clóvis Krzyzanski
(Id. 35832959/35832960).

Referidos Embargos de Declaração não foram conhecidos – decisão proferida em 01.3.2016 - id. 35832969.

Em 12.5.2016,
Eular e Claudete
informaram terem notificado o terceiro –
Clóvis Krzyzanski

– para desocupação voluntária do fragmento que ocupada (787,6189 hectares) e postularam a incidência, no cálculo da divida cobrada de
Edsel Maria
–
honorários advocatícios da ação de Reintegração de Posse
– da multa de 10% e

mais 10% de honorários advocatícios, bem assim informaram o valor atualizado do débito, R$22.813,28 (id- 35832971).

Em 01.6.2016, a executada
Edsel Maria
, consignou o valor cobrado, R$22.813,28

– id. 35832972.

Em 26.9.2016 – id. 35832975 – o juízo de origem informou a devolução pela Justiça Federal, por não haver interesse do INCRA, da Ação de Reintegração de Posse código 122765, movida por
Eular e Claudete
contra os “sem terras” e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de
Edsel Maria
, no fragmento de 560 hectares, objeto daquela referida ação (porção de área que teria sido invadida pelos “sem terras”).

A decisão foi cumprida em 07.11.2016 – id. 35832976.

Em 05.7.2018 (id. 35832979),
Edsel Maria
, sustentou ter gasto o valor de R$172.877,50, que atualizado, passou para R$215.055,66, com despesas para o cumprimento das duas

Ações de Reintegração de Posse, a título de pessoal, maquinários, transporte, alimentação e segurança e postulou a intimação de
Eular e de Claudete
para procederem o pagamento em 15 dias, sob pena de multa e honorários.

Em 8.8.2018,
Eular E Claudete
, atualizaram a dívida, agora para R$31.209,22, que cobraram de
Edsel Maria
a titulo de honorários advocatícios da sentença da Ação de Reintegração de Posse e impugnaram o pedido de
Edsel Maria,
de pagamento de valores que alegou ter gasto para cumprir mandados de reintegração de posse das duas ações (id. 35832991).

Em 28.8.2018 (id. 35832993)
Edsel Maria
sustentou má-fé de
Eular e de Claudete

por cobrança indevida de honorários advocatícios (já pagos) e defendeu a condenação de pagamento em dobro – R$62.418,44 – da importância que postularam – R$31.209,22 –, além do valor de R$215.055,66 gasto com despesas de cumprimento de mandados de reintegração de posse.

Em 09.10.2018 (id. 35832995), o juízo de origem, com base no art. 84 do CPC, limitou o pedido de ressarcimento de despesas proveniente de cumprimento de mandado de reintegração de posse àquelas eventualmente feitas com os “agentes estatais”, tais como: diligências dos oficiais de justiça, custos de perícia técnica, emolumentos, etc (STJ-REsp 449.123/SC).

Assim, determinou a intimação da exequente para adequar seu pedido, a fim de constar as despesas feitas com diligências de oficial de justiça. Excluiu, pois, as demais despesas.

Após a oposição de Embargos de Declaração de
Edsel Maria
e de manifestações de
Eular e de Claudete
, o juízo de origem, em 03.2.2020 (id. 35832999),
determinou a expedição de alvará
em favor de
Eular e de Claudete
, quanto à importância consignada por
Edsel Maria
a título de pagamento dos honorários advocatícios devidos pela condenação na Ação de Reintegração de Posse/Reconvenção.
Indeferiu o pedido de cobrança em dobro
, por eventual litigância de má-fé, formulado por
Edsel Maria
.
Determinou que as partes manifestassem sobre eventual valor remanescente
referente a cobrança de honorários advocatícios, bem assim para que
Edsel Maria
informasse se alcançou a completa reintegração de posse.
Por fim, julgou improcedentes os Embargos de Declaração opostos por
Edsel Maria
e manteve, portanto, a conclusão da decisão anterior de limitação de valores às despesas com diligência de oficial de justiça
.

Referida decisão é objeto deste Agravo
.

Feito este resumo, passa-se a análise do mérito do Agravo
.

Pois bem
. Sem razão o pedido formulado pela aqui agravante,
Edsel Maria
, de imposição aos aqui agravados, de pagamento em dobro, por aplicação a regra do art. 940 do Código Civil, do valor que cobraram a título de honorários advocatícios.

Assim como consignou a decisão impugnada, o pedido feito pelos aqui agravados, de continuidade do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios que apresentaram em face de
Edsel Maria
, feito após a aqui agravante ter consignado o valor dela cobrado,
se deu por mero equívoco e não por má-fé
.

Sucede que a complexidade da situação e dos vários pedidos/manifestações ocorridos no processo fez com que os então executados
Eular e Claudete
, aqui agravados, postulassem a continuidade do seu Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios após a executada já ter feito a consignação do valor postulado.
Entretanto, assim que tomaram conhecimento da consignação feita pela então executada,
Edsel Maria
,

justificaram o equívoco e não mais postularam o recebimento da verba, porquanto já estava paga
.

Logo, a justificação afasta a alegada má-fé, como bem delineou a decisão aqui impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Outrossim,
indefiro

o pedido formulado pela Exequente para aplicação do disposto no art. 940 do CC (“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente ao que exigir, salvo se houver prescrição”),
já que dado o volume e a complexidade do processo e seus apensos, não está evidenciada má-fé por parte dos Advogados dos executados
ao postular o cumprimento de sentença relativamente aos honorários sucumbenciais.
” (grifo próprio e nosso).

E a não verificada da má-fé, afasta a incidência da regra do art. 940 do Código Civil.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE ATOS PROCESSUAIS E PRESCRIÇÃO. DESACOLHIDAS. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA APELANTE. ÔNUS DA PROVA.
ART
.
373, I, DO CPC/2015. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECONVENÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ART
.
940
DO CC. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. Preliminares. Nulidade dos atos processuais. O
art
. 702, §§ 2º e 3º, do NCPC dispõe que incumbe ao embargante quando alegar excesso de execução, apresentar a memória de cálculo apontando o excesso indevido. Devedora que não apontou o valor que entende em excesso. Impossibilidade de intimação da parte para apresentar cálculo, pois o momento oportuno é quando da oposição dos embargos, sob pena de não análise do pedido pelo julgador, não havendo no que se falar em vício processual. Prescrição. A prescrição para cobrança das faturas de energia elétrica é decenal, nos termos do entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ (Recurso Especial Repetitivo nº 1.117-903-RS). Contudo, havendo pretensão constitutiva fundada em Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, ou seja, contrato particular, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme
art
. 205, §5º, I, do CC. Não decorrendo o prazo prescricional de cinco anos, não há no que se falar em prescrição. Preliminares desacolhidas. Mérito. Hipótese em que os documentos apresentados pelo credor não caracterizam início de prova escrita, conforme preconiza o
art
. 700 do CPC, tendo em vista que se trata de termo de confissão de dívida produzido unilateralmente, sem assinatura da consumidora e sem outras provas que corroborem com o alegado. Ademais, em descumprimento ao ônus que lhe impunha o
art
. 373, I, do CPC/2015, deixou a concessionária demandante de acostar aos autos comprovantes do efetivo consumo, tais como as faturas de energia elétrica. Reconvenção.
INCIDÊNCIA DO
ART
.
940
DO CC. INVIABILIDADE. NÃO RESTANDO COMPROVADO QUE TENHA AGIDO O EMBARGADO DE
MÁ
-
FÉ
, NÃO JUSTIFICA A CONDENAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO
ART
.
940
, DO
CÓDIGO

CIVIL
. DESACOLHERAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70084064773, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 23-07-2020) (grifei).

Quanto a cobrança de valores que
Edsel Maria
, aqui agravante, alega ter gasto com despesas oriundas do cumprimento dos mandados de reintegração de posse das áreas de 787,6189 objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse código nº 8472 e da Reconvenção nº 574/2003, bem assim,

da área de 560 hectares objeto da outra Ação de Reintegração de Posse código 122765, tem-se que razão também não assiste a aqui agravante.

Sucede que compete ao interessado fornecer todos os meios necessários ao cumprimento das despesas dos atos processuais que requererem no processo. Aliás, é o que prescreve o art. 82 do CPC, que dispõe:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo
, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou,
na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título
.”

Neste sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVAO REGIMENTAL NO AGRAVAO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO ART. 557, CPC. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.

1.

Deve-se negar seguimento à agravo de instrumento que se encontra em total dissonância com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, ou dos tribunais superiores, eis que manifestamente improcedente, a teor do disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

2.

É ônus do interessado fornecer os meios necessários, bem como arcar com as despesas pertinentes, caso deseje efetivamente ingressar na posse do imóvel
, haja vista que tal incumbência não pode ser repassada ao Judiciário.

3.

Recurso improvido.”
(TJDFT, AGrav Regimental no Agravo de Instrumento nº 20140020265683, 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Rel. João Egmont, Fata de Julgamento: 21 de janeiro de 2015). (grifei).

E e certo que o §2º do mesmo art. 82 do CPC dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Todavia, referidas despesas dizem respeito aos gastos com agentes estatais no decorrer do processo, como, aliás, consignou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
No entanto, com arrimo na lição do artigo 84 do NCPC, entendo que as despesas processuais se limitam aos gastos devidos aos agentes estatais no curso do feito, isto é aqueles gastos necessários ao cumprimento dos atos do processo, tais como diligências dos oficiais de Justiça, custos de perícias, emolumentos, etc (A propósito: STJ -

RECURSO ESPECIAL 449.123 – SC).
” (grifei).

Oportuno consignar que o art. 84 do CPC, ainda elenca, para abranger o conceito de custas do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Veja:

“
Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha
.”

Não se verifica, pois, ser caso de se dar a extensividade pretendida pela aqui agravante, a fim de fazer com que as custas do processo alcance as despesas que alega ter feito, ou seja, com alimentação, transporte, maquinário, etc., quando do cumprimento dos mandados de reintegração de posse.

Logo, com razão a decisão impugnada ao limitar a cobrança apenas a eventuais despesas com diligências de oficiais de justiça.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que no
Cumprimento de sentença de Honorários de Sucumbência
apresentado por
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
, aqui agravante, em face de
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
,
indeferiu o pedido de aplicação da regra do art. 940 do Código Civil, para que os executados, aqui agravados, pagassem em dobro o valor que postularam a título de honorários advocatícios sucumbenciais, que a agravante afirma já ter quitado.

Indeferiu, ainda, o pedido de condenação de
Eular
e de
Claudete
, aqui agravados,

ao pagamento de todas as despesas que
Edsel Maria
, aqui agravante, alega ter feito no cumprimento das reintegrações de posses das áreas objetos da lide, ou seja, gastos com locomoção de transporte rodoviário e barracão, marmitas para alimentação, trabalho braçal, etc.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020